Tribunal: TJES
Processo: 0000357-89.2018.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-89.2018.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000357-89.2018.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CASALI BINDA - ES31404-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE.
PROVAS ROBUSTAS.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver o apelante nem desclassificar para o crime de uso de drogas. 2. A pena-base fixada encontra-se devidamente fundamentada, sendo que o
quantum
de exasperação proporcional e razoável. 3. Impossível a concessão do benefício do tráfico privilegiado diante de outra condenação do réu, demonstrando sua dedicação a atividades criminosas. 4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o não preenchimento dos requisitos do artigo 44, do CP.
5. Honorários arbitrados.
6
.
Dar
provimento parcial
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000357-89.2018.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CASALI BINDA - ES31404-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 17 de agosto de 2018, por volta de 17h40min, na Rua Everaldo Rodrigues, Bairro São Vicente, nesta Comarca, Jordan Rodrigues De Souza, ora apelante, mantinha em depósito para consumo de terceiros, 14 (quatorze) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 08, auto de constatação provisório de substância entorpecente de fl. 09 e Registro Fotográfico de fl. 19.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa da réu postula pela absolvição. pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Em relação à
materialidade

do delito de tráfico de drogas, verifico que se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apreensão (fl. 08 – ip), auto de constatação provisório de substância entorpecente (fl. 09 – ip) e laudo toxicológico definitivo (fls. 37), o qual constatou a apreensão de 38,0g (trinta e oito gramas) de maconha.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos agentes penitenciários que, atuaram na prisão em flagrante do acusado, elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.

A título de ilustração, transcrevo breves trechos dos depoimentos prestados na esfera policial, bem como judicialmente, que sintetizam a apreensão ocorrida:

O PM SERGIO PAULINO GONÇALVES
declarou em juízo que participou da ocorrência,
e que receberam informações anônimas de que na escadaria atrás do shopping estava ocorrendo traficância, sendo que dois rapazes estavam envolvidos.

O CB/PMES ALTEMAR COLLEN SILVA JUNIOR
declarou que se recorda parcialmente da ocorrência, haja vista o decurso de tempo. Disse que receberam denúncias anônimas de que atrás do shopping estava ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes. Que diante da informação, se deslocaram até ao local e quando estavam se aproximando, dois indivíduos que ao visualizarem a guarnição, empreenderam fuga, sendo que um deles desceu por um barranco. O declarante disse que diante da situação, os militares fizeram rondas nas proximidades na tentativa de localizar os indivíduos. Após um tempo de procura, o acusado foi encontrado sentado em um ponto de ônibus, descalço e com os pés sujos de barro, tendo o declarante assimilado com o indivíduo que fugiu pelo barranco.
Realizaram a abordagem no acusado, sendo encontrado uma quantia em dinheiro, posteriormente o acusado cooperou e mostrou onde estavam escondidos os entorpecentes. Disse que as drogas foram encontradas no local indicado pelo denunciado, sendo em uma rua sem saída para carros.

Declarou que o acusado informou que estava traficando no local
, não se recordando detalhadamente das informações passadas pelo acusado.

Com tais elementos, é possível extrair com certeza que o apelante mantinha em depósito droga, com o intuito de comercializá-las.

Vale ressaltar, que o fato de o apelante não ter sido flagrado comercializando-as não impede sua condenação.

Portanto, não merece alteração o édito condenatório.

De igual forma, impossível acolher o pedido desclassificatório para o crime de uso de drogas.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa do réu pugna também pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

No que tange à dosimetria, noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 33, da lei 11.343/06, que possui a pena abstrata 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando, ainda, que o réu possui antecedentes criminais maculados, diante da condenação apontada pelo Magistrado
a quo
.

Somado a isso, a personalidade do agente foi valorada negativamente sob o fundamento de que o mesmo, durante o cumprimento da pena, em total demonstração de descaso e não aproveitamento do instituto da ressocialização, praticou novo delito.

Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância, por entender que a fundamentação utilizada é adequada, possuindo o condão de exasperar a pena acima do mínimo legal.

Prosseguindo, no tocante ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, não assiste razão à defesa, uma vez que o réu declarou que o ilícito que trazia consigo se destinava para o consumo e não para a comercialização.

No que se refere ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que diante de outra condenação já existente, possível concluir que o réu possui dedicação às atividades criminosas, não preenchendo, desta feita, os requisitos para a concessão do benefício
.

Diante do
quantum
de pena aplicado, impossível acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o não preenchimento dos requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, fazendo
jus
ao pleito ora analisado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. CAMILA CASALI BINDA, OAB/ES 31.404.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante das razões acima expostas, dou provimento parcial ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.